Tribunal: TJSP
Processo: 2183850-28.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-07
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000721191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2183850-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Avaré, em que é paciente JOSÉ
FERNANDO DOS SANTOS e Impetrante MARCOS ANTONIO ANTUNES
BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 7 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2183850-28.2020.8.26.0000 -Voto no 18796
2
Habeas Corpus no 2183850-28.2020
Impetrante: Marcos Antônio Antunes Barbosa
Paciente: José Fernando dos Santos
Juízo: 1a Vara Criminal da Comarca da Avaré
Voto no 18796
HABEAS CORPUS
Tráfico de Drogas -
Prisão preventiva decretada
Revogação -
Presença
de
pressupostos
legais
que
autorizam a manutenção do Paciente no
cárcere
-
Despacho
suficientemente
fundamentado

Coronavirus
-
Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado por Marcos Antonio Antunes Barbosa,
advogado, em favor de José Fernando dos Santos, alegando estar
sofrendo ilegal constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, o impetrante afirma que o
Paciente foi preso em 02 de agosto de 2020 e não foi submetido à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2183850-28.2020.8.26.0000 -Voto no 18796
3
audiência de custódia, violando-se o artigo 287 do CPP. Alega que
a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva é
carente de fundamentação idônea e que não foi observada a
Recomendação no 62/20 do CNJ, visto se tratar de Paciente com
residência fixa e trabalho lícito, além de possuir família
constituída, possuindo duas filhas pequenas.
Pede a concessão da liminar para revogar a
prisão preventiva do Paciente, substituindo-a por medidas
cautelares previstas nos artigos 319 e 320 do CPP, confirmando-se
a decisão definitivamente no julgamento do mérito.
A liminar foi indeferida (fls. 154/157), as
informações
foram
prestadas
(fls.
160/176)
e
a
Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem
(fls. 179/182).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme se depreende dos autos, há sérios
indícios
de
autoria
e
palpável
materialidade
delitiva,
circunstâncias que legitimam a custódia provisória e justificam o
afastamento do convívio social.
Consta dos autos que no dia 02 de agosto
de 2020, o Paciente foi preso em flagrante delito porque policiais
que faziam patrulhamento de rotina avistaram-no em frente a
residência dele em atitude suspeita com dois motociclistas.
Resolveram aborda-los e os motociclistas saíram do local,
enquanto o Paciente também tentou sair correndo para dentro do
imóvel, mas acabou sendo detido e, revistado, a polícia encontrou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2183850-28.2020.8.26.0000 -Voto no 18796
4
2 papelotes contendo cocaína. O Paciente franqueou a entrada dos
policiais na residência e lá localizaram mais 13 papelotes
contendo cocaína e mais R$ 262,00 (duzentos e sessenta de dois
reais).
Levando-se em conta a ordem pública, não
é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o
Paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.
Não
há
como
falar
em
falta
de
fundamentação na decisão, visto que além da prova de
materialidade e indícios suficientes de autoria, o magistrado
consignou que “sobre o autuado havia denúncias sobre o tráfico de
drogas, conforme relato policial, sendo encontrado em atitude
suspeita na frente de sua residência. (...) o periculum libertatis
revela-se para a garantia da ordem pública, considerando a
gravidade em concreto do delito, em razão das drogas encontradas,
que embora não seja em quantidade elevada, estavam preparadas
pronta para a venda (02 papelotes de cocaína na posse do
flagranciado e mais 13 porções, armazenadas em sua residência),
além de valores apreendidos. Acrescente-se, ainda, que o iniciado
encontra-se em cumprimento de suspensão condicional do processo,
prevista no artigo 89 da Lei 9.099/95 e também responde por outro
delito previsto na Lei de Drogas (conforme certidões de fls. 40/41), o
que demonstra que medidas alternativas à prisão não foram
suficientes para impedir nova prática delitiva”, não havendo
nenhuma irregularidade na decisão que manteve a prisão cautelar
que a comprometesse, porquanto a necessidade da segregação
excepcional do Paciente encontra-se adequadamente justificada, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2183850-28.2020.8.26.0000 -Voto no 18796
5
que afasta a arguição de constrangimento ilegal a que estivesse
sendo submetido, com ofensa à liberdade individual.
Há indícios suficientes de autoria e prova da
materialidade, destacando que a pena cominada ao crime de
tráfico de drogas, abstratamente, é superior a quatro anos de
reclusão e referido delito _ equiparado a crime hediondo _ é
considerado
gravíssimo,
respaldando-se
a
necessidade
da
manutenção da segregação na garantia da ordem pública.
Não
há,
portanto,
que
se
falar
em
constrangimento ilegal na manutenção da prisão, que deve ser
mantida em razão de sua periculosidade concreta, levando-se em
conta as circunstâncias em que se deram os fatos.
Em relação a não realização da audiência de
custódia, o juízo justificou corretamente a decisão, visto que,
conforme já mencionado na decisão liminar, em razão da
prorrogação do período de restrições sanitárias decorrentes da
pandemia do COVID-19, as audiências de custódia, mesmo no
modo de videoconferência, foram suspensas em todo o Estado de
São Paulo através do Provimento CSM 2567/2020 e pelo que ficou
apurado nos autos, tanto o Ministério Publico quanto a Defensoria
Pública
se
manifestaram
no
processo
(fls.
71/83)
e
os
requerimentos das partes foram prontamente analisados pelo
Juízo, não havendo irregularidade a ser sanada, pois não se
verificou prejuízo algum ao Paciente.
No que se refere à pandemia do COVID-19,
o Paciente não faz parte do grupo considerado de risco e a
concessão da liberdade (ou da não decretação da prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2183850-28.2020.8.26.0000 -Voto no 18796
6
preventiva) por força da pandemia deve ser analisada caso a caso.
O Paciente foi preso em flagrante delito de
crime considerado gravíssimo e estivesse ele preocupado com o
risco de contaminação, certamente não estaria na rua com mais
dois indivíduos em suposta prática delitiva, quando a
recomendação é para que as pessoas permaneçam em isolamento
social, saindo de casa somente para o que for estritamente
necessário, o que não parece ser o caso aqui.
O risco de contaminação existe e é para
todos. Entretanto, aqueles que infringiram a Lei não podem
pretender benefício por um infortúnio que todos atinge, em razão
de algo a que deram causa, ou seja, a privação da liberdade.
Ao que consta, nada de novo foi trazido aos
autos que pudesse alterar a situação fática de modo a ensejar a
soltura do Paciente.
Finalmente, não se mostra adequada a
aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo
319, pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as referidas medidas
só poderão ser aplicadas quando ausentes os requisitos da prisão
preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Com efeito, a prisão, de fato, é medida
excepcional, todavia, necessária no caso concreto.
Assim sendo, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2183850-28.2020.8.26.0000 -Voto no 18796
7